Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de ID 156738737 veio desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, de modo que não é possível conferir se corresponde ao recolhimento do preparo do recurso interposto. Intime-se, portanto, o Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ou realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator